Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA A INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ou efetuar o recolhimento das custas processuais, mas permaneceu inerte.
2. Os documentos juntados pelo autor somente em sede recursal não evidenciam sua deficiência econômica, revelando que possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família, impondo-se não seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.
3. A falta de recolhimento das custas processuais constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e enseja o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.